Tribunal: STF
Processo: ARE 1606029
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 1.877):

PENAL. PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO PANÓPTICO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ARTS. 33 E 35, CAPUT, C/C ART. 40, I, DA LEI 11.343/06. INÉPCIA DA DENÚNCIA. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DE DADOS. INOCORRÊNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. VALORAÇÃO DA PROVA EXTRAJUDICIAL VALIDADE DOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO DE DOIS DOS APELANTES QUANTO A UM DOS FATOS. ABSOLVIÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS INSUFICIENTES QUANTO A UMA DAS APELANTES. ABSOLVIÇÃO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO DEMONSTRADA QUANTO AOS DEMAIS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO RASPADA. ART. 16, INCISO IV, DA LEI 10.826/03. CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VETORES AUTÔNOMOS E PREPONDERANTES. MAJORANTE INSCRITA NO ART. 40, I, DA LEI 11.343/06. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. MINORANTE INSCRITA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. MULTA. SIMETRIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIMES PRISIONAIS. RESTITUIÇÃO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO. 1. A eventual inépcia da denúncia só pode ser acolhida quando demonstrada inequívoca deficiência a impedir a compreensão da acusação que se lhes imputa, em flagrante prejuízo à defesa do acusado, ou na ocorrência de qualquer das situações apontadas no artigo 395 do Código de Processo Penal. 2. Constatado que a denúncia atende aos requisitos formais (art. 41 do CPP) e substanciais (art. 395, CPP), possibilitando o exercício da defesa e do contraditório, não há nulidade a declarar neste aspecto. 3. Não há falar em coisa julgada ou litispendência em relação a processo cujo objeto de julgamento se refere a fatos diversos do ora examinado. 4. Caso em que se rechaça a alegação de nulidade das interceptações autorizadas por juízo declarado incompetente. Aplicação da teoria do juízo aparente, segundo a qual as provas colhidas ou autorizadas por juízo aparentemente competente na época da autorização ou produção podem ser ratificadas, mesmo que posteriormente seja reconhecida a sua incompetência. Precedentes. 5. Hipótese em que a decisão a quo se encontra bem fundamentada, destacando a necessidade e imprescindibilidade da medida de quebra do sigilo telefônico requerida pela autoridade policial à comprovação da prática de tráfico transnacional de drogas por possível associação criminosa. 6. Não se verifica o deferimento da interceptação telefônica para apuração de fatos incertos e futuros, pois suficientemente demonstrado que a quebra de sigilo telefônico e de dados se deu com base em investigações preliminares que indicavam o cometimento do crime de tráfico de entorpecentes. 7. Não há expressamente vedação para que a interceptação seja renovada mais de uma vez, desde que comprovada a necessidade, pela complexidade dos fatos e o número de envolvidos, por exemplo, como é o caso dos autos indiscutivelmente. 8. O fato de a empresa armazenadora das mensagens interceptadas estar sediada em solo estrangeiro não modifica o contexto jurídico em que se deu o pedido de fornecimento dos registros, sobretudo quando a empresa fornecedora dispõe de subsidiária no Brasil, como no caso d a BlackBerry Serviços de Suporte do Brasil Ltda., representante da RIM Canadá. Precedentes. 9. Nesse passo, a jurisprudência do STJ, e também deste Tribunal, entende que a implementação da medida constritiva judicial de interceptação dos dados vinculados aos serviços PIN-TO-PIN e BBM (BlackBerryMessage) não se submete, necessariamente, aos institutos da carta rogatória e da cooperação jurídica internacional. 1 0 . Quanto à alegação de ilicitude da prova obtida por investigação inicialmente conduzida pela Brigada Militar, a Constituição Federal, em seu artigo 144, não estabelece competência exclusiva para apuração de crimes para a Polícia Civil. Assim, não havendo óbice a que a Brigada Militar repasse dados de que tem conhecimento para aprofundamento pela Polícia Federal, rejeita-se a preliminar . [...]
36. A Constituição Federal de 1988 prevê em seu artigo 15, inciso III, a suspensão dos direitos políticos em decorrência de condenação criminal transitada em julgado, enquanto perdurarem seus efeitos, sendo consequência automática da condenação, independentemente de qualquer requerimento da acusação ou de expressa declaração na sentença. Precedentes

Consta nos autos que ROBERTO CALESCURA foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime fechado,  e à pena de multa em 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa, por ter cometido o crime previsto no art. 33, c/c o art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006  (Doc. 1.514).
O TRF da 4ª Região  negou provimento “às apelações de JOSÉ CARLOS MARTINS, SABRINA SANTOS DA SILVA, ARIOVANDRO STEFFEN, LEONARDO VRAGUE LINS e JOSÉ ROBERTO LOPES JÚNIOR; dar parcial provimento às apelações de EVANDRO BORCHEID DOS SANTOS, JOSEANE FLORES DA SILVEIRA, MAIQUEL CIPRANDI, ROBERTO CALESCURA e MARCIÉLI LAZZAROTTO PEREIRA; de ofício, reduzir as penas de multa cumulativamente impostas nas condenações pelos crimes previstos no art. 35 c/c art. 40, I, da Lei 11.343/06, e art. 16, IV, da Lei 10.826/03, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado” (Doc. 1.877, fl. 114).
Com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/88, o réu interpõe Recurso Extraordinário, no qual sustenta que o acórdão violou o art. 5º, XLVI e LVII da CF/88 (Doc. 1.911).
Nas razões recursais, argumenta que “houve manifesta violação ao supracitado dispositivo constitucional, já que o recorrente foi condenado injustamente por falta de provas de autoria e participação, sendo violado sua presunção de inocência”(Doc. 1.911, fl. 6).
Argumenta que “há clara inidoneidade de fundamentação no v. acórdão, na medida em que a redutora do trafico foi negada ao recorrente sem que fizesse qualquer menção a elementos dos autos que indicassem a pratica reiterada do recorrente a vida criminosa”(Doc. 1.911, fl. 8).
Sustenta que “o réu na sentença, é julgado pelos fatos e circunstancias que ocorreram até a data do crime, não sendo crível se deduzir que o mesmo faça parte de organização criminosa, para retirar um benefício e dizer que a sua vida é voltada par a criminalidade, sem que isto reste provado”(Doc. 1.911, fl. 9).
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso.
A Corte de origem inadmitiu o recurso ao fundamento de que incide ao caso a Súmula 279/STF (Doc. 1.985).
No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos referidos óbices processuais (Doc. 1.992).
É o relatório. DECIDO.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 1.911, fl. 4):	

DA REPERCUSSÃO GERAL 
[...]
No presente caso, encontram-se presentes tanto os elementos da relevância quanto da transcendência.   
A relevância social se verifica uma vez que a decisão ora atacada viola direitos fundamentais do recorrente. Assim, nota-se que o recorrente não se encontra em situação isolada em nosso ordenamento jurídico, uma vez que muitos outros réus foram, são e poderão a vir a ter seus direitos violados com anuência do Judiciário, o que gera um maior efeito na sociedade.  
Ao ferir direitos fundamentais consagrados pela nossa Constituição Federal, o artigo 5º, da CF, inciso, XLVI e LVII, abre-se precedente para que outros direitos de igual ou menor relevância sejam violados, gerando, deste modo, insegurança jurídica.  
Da mesma forma, a transcendência se verifica, devido ao fato de que se poderá vir a autorizar outras violações futuras a direitos individuais, sendo que a única forma de garantir a devida fundamentação judicial, nesse caso, se dá por meio de recurso extraordinário. Saliente-se que são diversas pessoas que se encontram na mesma situação, de modo que a sociedade como um todo será afetada pela decisão. 

Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Mesmo que superado esse grave óbice, no caso dos autos, o TRF da 4ª Região afastou as teses defensiva de falta de provas para embasar a condenação, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 1.877):

Já a parte da droga destinada a "Nego” teria sido negociada por meio de ROBERTO CALESCURA e Carlos Roberto Assman (vulgo “Cabeludo”). Por este fato, restaram condenados definitivamente Cleber Alexandre (autos nº 001/2.13.0094764-9, que tramitaram perante a Justiça Estadual do Rio Grande do Sul), Enio “Tche Loco” (autos nº 5021291- 47.2014.4.04.7108), Evandro Nogy “Vando” e Thiago Benhur “BH” (autos nº 5022805-35.2014.4.04.7108). De outra parte, foram absolvidos Marcus Vinícius Silveira de Jezus (autos nº 5025914-57.2014.4.04.7108/RS), Fabrício dos Santos Silva (autos nº 5021291-47.2014.4.04.7108), Volmir Leseux “Nego” e Carlos Roberto Assman “Cabeludo” - os dois últimos porque suas identificações, a partir dos diálogos interceptados, não restaram suficientemente demonstradas (autos nº 5022805- 35.2014.4.04.7108). Nestes autos, houve o processamento e a condenação de MARCIÉLI, EVANDRO BORCHEID “JAPA” e ROBERTO CALESCURA, sendo o que cabe agora examinar nesta via.
[...]
Importa anotar que Volmir Leseux e Carlos Roberto Assmann restaram absolvidos nos autos nº 5022805-35.2014.4.04.7108, uma vez que suas identificações, com as respectivas alcunhas de “Nego” e “Cabeludo”, não foram suficientemente comprovadas. Em seus fundamentos, a sentença aponta excertos de um dos relatórios policiais nos quais o apelido “Nego” é, inclusive, relacionado ao réu ROBERTO CALESCURA (Evento 583, c/ trânsito em julgado em 10/08/2015, cf. Evento 684 - autos nº 5022805- 35.2014.4.04.7108). De qualquer sorte, é importante aclarar que o conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à existência - e efetiva atuação, no presente fato - das figuras de "Nego" e "Cabeludo". A ressalva fica por conta da existência de sentença definitiva que desvincula a identificação dos cognomes "Nego" e "Cabeludo" às pessoas de Volmir Leseux e Carlos Alberto Assman , respectivamente.
[...]
Do que consta até aqui, tem-se que CALESCURA,Vando e o sujeito de alcunha Cabeludo integram o "pessoal" outrora referido por Tchê Loco e MARCIÉLI, sendo que todos visam obter de Tchê a liberação da totalidade da cocaína - incluída a parte destinada ao "patrão" (Nego) - para envio ao Brasil. Em paralelo, o fornecedor Padre/Tony avisa Tchê Loco que já está de posse da droga (p. 4), ao que Tchê contata Gaúcho para que este comece a organizar o transporte do entorpecente a partir do Paraguai (p. 5). A sequência das mensagens interceptadas na data de 3/12/2013 evidencia que Vando de fato se desloca ao Paraguai para encontrar Tchê Loco (p. 7). Observa-se que Vando troca mensagens com CALESCURA e este diz que também está no Paraguai (p. 8):
[...]
Os elementos dos autos dão conta, também, que EVANDRO BORCHEID/JAPA foi o encarregado pela execução da logística do transporte da totalidade da droga para o Brasil, sendo responsável, ainda, pela entrega da carga a ROBERTO CALESCURA. Este, por sua vez, repassou a Vando a parcela de 12 quilos destinada a Tufão além dos 8 quilos para distribuição a Thiago BH. Em definitivo, toda a sequência de conversas colacionadas aliada às diligências policiais documentadas e à prova testemunhal evidenciam a prática do crime em exame por parte dos apelantes, bem como que o entorpecente apreendido provinha do Paraguai (consoante explanado no item “Considerações iniciais”), o que basta à configuração da transnacionalidade da conduta.
[...]

Verifica-se que o acórdão impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, afastou as teses apontadas pela defesa.
Nesse contexto, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 
Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse sentido, julgado deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Tráfico transnacional de entorpecentes. Associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c o art. 40, incisos I e VII, da Lei nº 11.343/06). Ausência de prequestionamento de um dos dispositivos. Materialidade e autoria. Reexame incabível. Princípios da prestação jurisdicional, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Ausência de repercussão geral (Tema nº 660). Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Uma das normas elencadas como violadas no recurso extraordinário não foi objeto dos embargos de declaração opostos para sanar eventual omissão no acórdão recorrido, de modo que não houve o necessário prequestionamento, o que impede a análise da alegada violação. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (ARE nº 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema nº 660, DJe de 1º/8/13). 4. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido. (ARE 1345086 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 26-05-2022)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RiSTF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente